Tribunal: TJSP
Processo: 0008150-39.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008150-39.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MAURO FABIO SOARES CORREA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008150-39.2020.8.26.0496 -Voto no 53.086
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0008150-39.2020.8.26.0496
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MAURO FÁBIO SOARES CORREIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 53.086
Trata-se de Agravo contra a decisão copiada as
fls. 12/14 (mantida à fl. 49), que indeferiu o pedido de retificação de cálculo
da execução, formulado por MAURO FÁBIO SOARES CORREIA.
Sustenta CORREIA, que a data-base para o
cálculo de progressão para o regime aberto deve ser o dia em que cumpriu
o requisito temporal para obter a progressão para o regime semiaberto e
não a data em que cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.
Diante disto, pede a reforma do decisum (fls. 1/6).
O recurso foi respondido (fls. 19/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008150-39.2020.8.26.0496 -Voto no 53.086
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 63/69.
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, atender ao pedido do recorrente seria
o mesmo que aplicar a denominada progressão por saltos, que não é
admitida pelo nosso ordenamento jurídico.
Aliás, o enunciado da Súmula no 491 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe que “é inadmissível a chamada progressão
per saltum de regime prisional”.

Ademais, “O direito in concreto à progressão
de regime e ao livramento condicional não decorre automaticamente de
simples operação matemática, mas depende, também, da avaliação de
fatores peculiares da vida prisional somente avaliados pelo
competente Juízo da Execução” (STJ - QUINTA TURMA - Habeas Corpus
no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA - julgado em
12/ABR/2005,).
Portanto, a decisão que concede a progressão de
regime prisional não é um ato meramente declaratório, em que o Juiz da
execução reconhece a aquisição do direito a partir do preenchimento do
requisito temporal, mas uma decisão constitutiva, cujo efeito é produzido a
partir da sua edição - ex nunc -, e deve ser precedida de minuciosa análise
de um conjunto de elementos, notadamente o comportamento social do
sentenciado, sendo certo que, apenas a partir daí, é que pode se iniciar uma
nova fase da execução da pena do sentenciado, rumo à reconquista da
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008150-39.2020.8.26.0496 -Voto no 53.086
4
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator